Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURO AUTOMÁTICO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO SEGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA DE 12% AO ANO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato.
2. O seguro obrigatório a ser efetuado pela instituição financeira deve recair sobre os bens vinculados, ou seja, os bens dados em garantia do financiamento (RE 110933 STF).
3. O Decreto-Lei n. 167/1967, em seu art. 5o, estabelece que as taxas de juros dos títulos de crédito rural deverão ser fixadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. Como ainda não houve deliberação do CMN acerca das taxas de juros a serem observadas, a limitação dos juros, em cédulas de crédito rural, deverá respeitar o limite de 12% ao ano, aplicando-se a Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933) até que haja tal disposição. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Não há que falar em impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, quando não há sequer prova da incidência de tal encargo no cálculo exequendo.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.